Tribunal: STF
Processo: AI 356704
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO
CONTRA O TRANCAMENTO DE RECURSO TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Agravo desprovido.